Tribunal: TJDFT
Processo: 0741424-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0741424-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO, PAULO ROBERTO DE MATOS JUNIOR PACIENTE: MILENA RODRIGUES SALES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de MILENA RODRIGUES SALES DE ALMEIDA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do DF. Relata que a paciente foi presa pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, da Lei no 11.343/06, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante, referente ao Processo de No 2020.01.1.007012-7 – 2a Vara de Entorpecentes do DF , e encontra-se recolhida à Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF, desde o dia 14.07.2020, quando por ocasião da audiência de custódia teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva. Após apresentar suas razões de fato e de direito e sustentar a existência de requisitos para o deferimento da liminar, os impetrantes alegam não haver dúvidas de que a paciente sofre constrangimento ilegal que deve ser remediado. Ocorre que, analisando os autos, verifico que a petição inicial mostra-se muito confusa e apresenta descrições e relatos que não condizem com o caso relacionado à paciente. Os pleitos não são claros e, tecnicamente, foi apresenta uma petição inicial inviável de ser analisada nos moldes em que se encontra. Apenas a título de exemplo, no tópico “II-III DA PRISÃO PREVENTIVA” constante do ID 19811905, os impetrantes colacionam uma decisão relacionada a LUIZ PAULO ARAUJO FERREIRA FILHO, que eu não consegui relacionar de nenhuma forma com o caso de MILENA (ora paciente). Prosseguindo, no tópico “III- DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA”, os impetrantes alegam que: “O acusado é absolutamente primário sem registro de qualquer antecedente criminal até a data do fato, com residência fixa e ocupação definida. Não foi apreendida nenhuma quantidade de droga com o ACUSADO, tampouco petrechos utilizados para o comércio ilícito de entorpecentes. A droga que o acusado supostamente deixará no lado externo do presídio fora encontrada dentro de uma cela distante do suposto local onde a droga teria sido deixada. Não há qualquer comunicação entre a cela e o suposto local onde o agente teria sido filmado.” No entanto, tais esclarecimentos não guardam qualquer relação com os fatos inicialmente narrados, que se referem à prisão em flagrante da paciente dentro de sua residência localizada em Taguatinga-DF. Ainda, constato que os impetrantes, no tópico “III – DO MÉRITO”, aduzem que “não é razoável pensar que um cidadão com 26 anos de idade que jamais foi réu em qualquer outro processo, sendo, portanto, réu primário e de bons antecedentes, venha por em risco a ordem pública”. Porém, pela simples leitura do auto de prisão em flagrante é possível constatar que a paciente aqui indicada nasceu em 12.01.1999, não tendo, portanto, a idade de 26 anos. Por fim, mas não dando como encerrados os elementos incongruentes da petição, destaco trecho no qual os impetrante afirmam que “não se pode presumir que o acusado oferece riscos para a aplicação da lei penal, visto que possui residência fixa, convive com a companheira e seu filho, sendo o único responsável pela manutenção de sua família”. Tais fatos não dizem respeito à situação da paciente. Dessa forma, não restam dúvidas de que os impetrantes deixaram de instruir o processo de forma adequada, impossibilitando, até mesmo, que se reconheça quais são os fatos e as circunstâncias que demonstram o constrangimento ilegal sofrido pela paciente e quais são as pretensões em seus pleitos, visto que, em pedido liminar requerem o deferimento da medida “para o exclusivo fim de antecipar a saída dos apenados que tenham cumprido o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto, determinando-se, por consequência, a prisão domiciliar, nos termos propostos pela n. Defensoria Pública e em estrito cumprimento da recomendação no 62 do CNJ”, sem que, no entanto, a paciente já esteja cumprindo qualquer tipo de pena para que venha a ter progressão de regime. Dessa forma, a correta impetração do habeas corpus é ônus do impetrante, principalmente quando se trata de impetração feita por advogado, dotado de conhecimento técnico, sendo que a falha seria, segundo entendimentos deste E. TJDFT, motivo para justificar o não conhecimento in limine do remédio constitucional. Todavia, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, tendo em vista a deficiência na instrução do writ, CONCEDO aos impetrantes o prazo de 5 (cinco) dias para emenda e instrução da inicial, devendo as alegações e pedidos serem redigidos de forma clara e compreensível. Caso não seja apresentada a emenda oportunizada, será considerado o desinteresse presumido em relação ao presente writ, com o consequente indeferimento da inicial. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2020 22:13:53. ROBSON BARBOSA Desembargador